Tribunal: TJSP
Processo: 1122997-95.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1122997-
95.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA BATISTA
DA SILVA, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122997-95.2019.8.26.0100 -Voto no 27560
2
VOTO No 27560.
APELAÇÃO No 1122997-95.2019.8.26.0100 - SÃO PAULO
APELANTE: MARIA BATISTA DA SILVA.
APELADO BANCO BMG S/A.
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pedido de desistência
do recurso. ADMISSIBILIDADE: É o caso de homologar o
pedido de desistência recursal formulado pela recorrente - Art.
998, caput do CPC.
RECURSO PREJUDICADO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora
contra a r. sentença de fls. 161/163, cujo relatório se adota, que julgou
improcedentes
os
pedidos
formulados
na
ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos materiais
e morais movida por Maria Batista da Silva contra Banco BMG S/A. A
autora foi condenada ao pagamento das verbas de sucumbência.
Em suas razões recursais, a autora apelante pretende o
provimento do recurso para a reforma da r. sentença (fls. 167/190).
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 193/203.
Indeferido o benefício da gratuidade da justiça, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122997-95.2019.8.26.0100 -Voto no 27560
3
determinado à apelante o recolhimento do preparo recursal (fls. 257/258).
Sobreveio pedido de desistência do recurso de apelação (fls.
261 e 264).
É o relatório.
Diante das petições de fls. 261 e 264 da apelante
requerendo a desistência da apelação, é aplicável o disposto no art. 998,
caput do Código de Processo Civil.
É o caso de homologação da desistência da apelação,
considerando-se o pedido da recorrente.
Por tais razões, fica prejudicado o exame do mérito
recursal.
Ante o exposto, HOMOLOGA-SE a desistência recursal
manifestada pela recorrente e JULGA-SE PREJUDICADO o recurso,
nos termos do art. 932, III do CPC.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR